Tribunal: TJPA
Processo: 0001647-64.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001647-64.2016.8.14.9100

APELANTE: ANTONIO WASGHINTON DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PENAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolver o réu dos crimes imputados; (ii) examinar a admissibilidade do pedido subsidiário de redução de pena à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo jurisprudência do STJ, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova, providência da qual o apelante não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da condenação diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva por prova testemunhal e documental idônea.

4. Sob outro ângulo, inexistindo prova segura da participação do réu na adulteração dos veículos, impõe-se a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador, por ausência de comprovação da autoria delitiva.

5. O pedido genérico de redução da pena é inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de argumentos específicos nas razões recursais que justifiquem a revisão da dosimetria da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa. 2. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo exige prova segura da autoria, não se presumindo a responsabilidade penal pela simples posse do bem adulterado. 3. A ausência de fundamentação específica nas razões recursais inviabiliza o conhecimento do pedido de redução de pena, por ofensa ao princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, §1º; 311; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJDF, ApCrim nº 0732662-92.2023.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, j. 11.07.2024; TJCE, ApCrim nº 0026559-22.2018.8.06.0001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, Terceira Câmara Criminal, j. 03.08.2021; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Washington de Freitas apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, §1º, e art. 311, na forma do art. 69, todos do CP (ID 16239033).

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena (ID 19940500).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 20943303), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24261796).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, a
materialidade dos crimes de
receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo
restou comprovada pelos autos de apreensão de objetos encontrados em poder do réu, referente aos veículos: VW Amarok, ano/mod. 2011/2012, cor prata, placa MXD 5719, CRLV nº 9760196900, seguro DPVAT nº 9760196900 (ID 16238913, pág. 8), com restrição de roubo/furto (ID 16238913, pág. 10); Toyota Hilux CD 4x4 SRV, a diesel, ano/mod 2008/2008, cor prata, placa NKH 1910, chassi 8AJFZ29G686063459, CRLV Nº 9760196340 DETRAN/GO (ID 16238922, pág. 5) com registro de furto (ID 16238924, pág. 3); e Triton MMC/L200, ano/modelo 2011/2012, cor Branca, placa NKR 3989, CVRL 010561366560 (ID 16238924, pág. 5), com registro de roubo (ID 16238924, pág. 5)

Além disso, o Laudo Pericial nº 2016.04.000489-VRO, concluiu pela adulteração no número de identificação do veículo (NIV) e na numeração do motor do automóvel VW Amarok, ano/mod. 2012/2011 (ID 16238933, pág. 3).

De outro lado,
a autoria do crime de receptação
exsurge da prova testemunhal, tal como consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Do
depoimento da testemunha Mauro Henrique Freitas
, em juízo, afirmou que tinha uma oficina e que o denunciado levava os carros para arrumar. Confirmou a declaração dada no inquérito policial.

Do
depoimento da testemunha Thomaz Horta
, em juízo, extrai-se que o denunciado alugava carros para as empresas. Afirmou que o denunciado tinha uma frota de veículos clonados. Disse que fez uma abordagem, e verificou que o veículo dele era clonado. Afirmou que tinha sido roubado um lote do CRLV do Estado do Tocantins. Afirmou que esses CVRL apareceram em Monte Dourado. Em relação à denunciada, afirmou que ela tinha supermercado e que ela sabia das atividades e participava.

Por fim, a
testemunha Adson
, em juízo, afirmou ser perito. Afirmou que os veículos foram apreendidos, ocasião em que se deslocou a Monte Dourado. Afirmou que o chassi e o número do motor estavam adulterados, bem como os vidros. Afirmou que a perícia constatou a adulteração dos sinais dos veículos, bem como constatou os verdadeiros proprietários do veículo. Afirmou que a adulteração era grosseira.

Portanto, está constatado que os veículos ou os documentos eram objeto de crime e o autor os utiliza com intuito de alugar ou vender os veículos, de modo que resta configurado o delito. (ID 16239033, pág. 3)

Convém ressaltar que a autoridade policial relatou que o réu tinha uma frota de veículos clonados, com vínculo com organização criminosa do Estado do Tocantins, sendo que os carros eram alugados para empresas da região, afirmando que o réu conseguiu ocultar alguns carros quando soube da investigação e teria havido um lote de CRLV furtados do Detran identificados com o réu (ID 16238963 e ID 16238964).

Ante o quadro, verifica-se a existência de conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva quanto ao crime de receptação, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais têm entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao
decisum
condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.” (TJDF,
ApCrim n. 0732662-92.2023.8.07.0003
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 11/07/2024).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Além do mais, “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.2.2024), providência da qual o apelante não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da condenação quanto ao crime de receptação.

De outro lado, ainda que assentada a materialidade delitiva da infração descrita no art. 311 do Código Penal, à luz dos laudos periciais que atestam a adulteração de sinal identificador do veículo apreendido, não se divisa, com a mesma nitidez, prova segura da autoria a permitir juízo condenatório.

Com efeito, a mera apreensão do veículo com sinais adulterados na posse do acusado, conquanto suficiente a ensejar a imputação do crime de receptação, como reconhecido alhures, não autoriza, por si só, a responsabilização penal pelo delito de adulteração de sinal identificador, cuja configuração pressupõe a demonstração de que o agente tenha, efetivamente, concorrido para a falsificação dos elementos identificadores do bem.

Nesse passo, cumpre reconhecer que o laudo pericial limita-se a atestar a existência da adulteração, sem individualizar o responsável por sua realização.

Deve-se repelir, no ponto, a pretensão de inverter o ônus da prova, impondo-se ao acusado o encargo de demonstrar que não foi ele quem adulterou os sinais do veículo. Tal exigência configura inadmissível prova negativa, verdadeira exigência de demonstração de não agir, implicando em violação ao postulado do devido processo legal e à cláusula constitucional da presunção de inocência.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera apreensão do bem em poder do agente, não é elemento suficiente para ensejar a condenação pelo crime previsto no art. 311 do CPP, quando não existe prova segura de que ele foi o responsável pela adulteração, sendo “de rigor a absolvição do recorrente em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, à míngua de provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP” (TJCE,
ApCrim n. 0026559-22.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 3.8.2021).

À vista do exposto,
absolvo o apelante do crime previsto no art. 311 do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, permanecendo a condenação pela prática do crime de receptação qualificada capitulado no art. 180, § 1º, do CP, cuja reprimenda restou fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 3º), e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, verifica-se que não houve a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos em relação à pretensão recursal de redução da pena.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025